Tribunal: TJDFT
Processo: 0747880-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747880-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: IRANILDE DIAS DA FONSECA RECORRIDA: DENISE TAVARES GOMES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELO SISBAJUD. MODALIDADE REITERADA. PESQUISA ANTERIOR RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens, na modalidade reiterada, pelo Sisbajud. 2. Não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, foi deferida consulta ao Sisbajud recentemente. Malgrado as pesquisas aos sistemas e busca de bens possam ser renovadas para alcançar a finalidade da execução, deve haver prazo razoável entre as buscas. 3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, 797, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a renovação da pesquisa via sistema SISBAJUD, com a inclusão da modalidade de reiteração automática, popularmente conhecida como “teimosinha”, uma vez que tal funcionalidade apresentou resultado frutífero na pesquisa realizada anteriormente nos autos da ação de execução promovida contra a parte recorrida. Pede, ainda, que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120 (ID 75735015). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 797, e 835, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: De fato, não há óbice à renovação da pesquisa solicitada, todavia, a r. decisão agravada deferiu consulta ao Sisbajud, na forma comum. Malgrado as pesquisas aos sistemas de busca de bens e ativos financeiros possam ser renovadas para dar efetividade à execução, deve haver prazo razoável entre as buscas, o que não ocorreu no presente caso (ID 68421529). Ocorre que no presente caso, a mesma pesquisa foi deferida na forma simples e antes que transcorresse prazo razoável, o pedido foi renovado, agora na forma reiterada. Deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, que exige razoabilidade e efetividade, visto que já foram empreendidas diligências junto aos demais sistemas com a mesma finalidade, sem o êxito esperado. Além do Sisbajud, já foram consultados nos autos de referência, o RENAJUD, INFOSEG, SIEL e INFOJUD para encontrar bens e ativos financeiros para serem penhorados. Lado outro, a Agravante não tem cooperado, pois não demonstrou minimamente que buscou por esforço próprio, sem êxito, bens da parte devedora para satisfazer a dívida em execução. Ao pedir a pesquisa de ativos financeiros e bens penhoráveis, é essencial que o credor demonstre que tem cooperado ou apresente indícios de que a busca requerida será bem-sucedida. A mera reiteração do pedido, sem qualquer justificativa ou indício de sucesso, deve ser indeferida pelo juízo (ID 73416713). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 75735015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016